Tribunal: STF
Processo: AI 731195
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   HORAS EXTRAS. TURNO ININTERRUPTO. MATÉRIA PROCESSUAL TRABALHISTA.
   OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Esta Corte tem se
   orientado no sentido de que a controvérsia acerca do cabimento de
   horas extras ao empregado horista submetido a turno ininterrupto
   de revezamento não integra o contenciosos constitucional.
   Precedentes.
II - O acórdão recorrido decidiu a causa à luz da
   legislação processual trabalhista. A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
III - Agravo regimental improvido.